Tribunal: STF
Processo: ARE 1569129
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Nilton Pascoal de Figueiredo interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 48) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDoc 40).



    Não admitido o recurso por decisão do Vice-Presidente do Tribunal de origem (eDoc 66), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 90), aduzindo a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 48, fls. 2 - 5): 



    1 - DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    01. A Emenda Constitucional nº 45, que modificou e incluiu alguns dispositivos na Constituição Federal, sendo uma das alterações mais significativas a inclusão do §3º ao artigo 102 da CF, dispondo que "no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 



    02. A Lei no 11.418/2006 acrescentou os artigos 543-A e 543-B ao Código de Processo Civil, regulamentando assim, a matéria contida no artigo 102, §3º da CF, oportunidade em que o Regimento Interno do STF (RISTF) teve que ser adaptado para processar as inovações presentes nos dispositivos ora mencionados, por meio da Emenda Regimental nº 21/2007. 



    03. Em razão da imensa quantidade de recursos enviados à esfera do Supremo Tribunal Federal, transformando o órgão, praticamente em uma “3ª instância”, tornou-se necessária à criação do pressuposto da repercussão geral da questão constitucional, sendo um requisito de admissibilidade afeito tão-somente ao Recurso Extraordinário, com a finalidade de manter a essência do Pretório Máximo (definidor das questões constitucionais) e evitar a remessa a essa Corte Suprema de inúmeras causas idênticas. 



    04. O artigo 543-A do CPC traz à baila, em seus parágrafos iniciais, os requisitos para o conhecimento da repercussão geral da questão constitucional, ad litteram:



    [...]



    Dessa maneira, o presente recurso possui os pressupostos atinentes à repercussão geral, tendo em vista a presença das consequências relevantes de natureza jurídica, bem como, a transgressão ao disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, restando patente à transcendência dos limites subjetivos da lide. Veja-se. 



    06. O doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em seu artigo intitulado "Repercussão Geral no Recurso Extraordinário (Lei no# 11.418) e Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (Lei no 11.417)" publicado na Revista IOB de Direito Civil e Processo Civil, Ano VIII, no 48, Porto Alegre: Síntese, Julho/Agosto 2007, p. 100-127, faz uma interpretação acerca dos elementos que caracterizam a presença de repercussão geral, ad litteram:



    [...]



    07. Pois bem! Analisando o presente caso sob o aspecto jurídico, assiste guarida a tese de repercussão geral do Recorrente, em face da relevância jurídica, em face da inobservância ou transgressão por parte do Juízo Monocrático dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com a necessidade de esta Corte Suprema salvaguardar tais direitos encartados nos incisos LIV e LV do art. 59, de nossa Carta Magna. E, da mesma maneira, o presente meio impugnativo detém de nítido reflexo social, ao tratar de direitos fundamentais de toda a sociedade (interesses difusos), ficando clarividente a violação ao prelecionamento dos referidos dispositivos. 



    08. É imperioso ressaltar a seguinte consideração feita pelo respeitável doutrinador Humberto Theodoro Júnior acerca da matéria em debate: "qualquer que seja o plano em que a relevância se manifeste, somente refletirá sobre o cabimento do recurso extraordinário se o questão alcançar o nível de questão constitucional, porque é só para enfrentar questões dessa natureza que a Constituição instituiu o recurso em tela" (ob. cit.) 



    09. Portanto, o presente recurso deve ser admitido (ou conhecido) por esse Pretório Excelso, em razão da existência do pressuposto especialíssimo da repercussão geral, tendo em vista as consequências geradas no plano jurídico pelo objeto da lide, sendo que a fundamentação do Recorrente, qual seja, a inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, repise-se, ultrapassam os limites subjetivos da causa, consequentemente, atingindo as questões de ordem constitucional. 



    10. Ultrapassada a matéria acerca da presença do pressuposto especialíssimo da repercussão geral, passamos ao cabimento da via eleita e ao mérito.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente